Tribunal: TJDFT
Processo: 0739691-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739691-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA BETANIA BISPO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Jamile Vasconcelos Midauar e Roney Peixoto Martins em favor de MARIA BETANIA BISPO DOS SANTOS, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva da paciente. Os impetrantes alegam que a paciente foi presa em flagrante no dia 06 de dezembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11343/2006 (tráfico de drogas envolvendo adolescente). Afirmam que as circunstâncias do crime não revelam alta periculosidade da agente ou significativa necessidade de garantir a ordem pública, devendo ser sopesada no caso concreto a possível pena ulterior com as finalidades do poder sancionador do Estado. Argumentam que a paciente tem 05 filhos, sendo 03 menores de 12 anos, os quais dependem exclusivamente dela para os seus cuidados. Relatam que a paciente é portadora de Lupus sistêmico, fazendo uso de medicação controlada, a qual também não foi levada pelos policiais e não está sendo ministrada pelo estabelecimento prisional. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva da paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. A paciente, presa em flagrante pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11343/2006 (tráfico de drogas envolvendo adolescente), teve, em 06/12/2021, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva da paciente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no laudo preliminar de perícia criminal, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na Delegacia. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, a paciente estava transportando em seu veículo, especificamente no assoalho do lado do passageiro, uma porção grande de substância aparentemente similar ao Crack. Além disso, no momento da abordagem, a paciente colaborou com a guarnição, indicando o endereço de sua residência, Estância Planaltina, Módulo N, casa 400, no qual os policiais localizaram, no quarto de uma de suas filhas, precisamente no interior de uma mochila escolar, dois tabletes de substância de tonalidade amarelada, bem como outras porções de substâncias aparentemente similares às drogas cocaína e crack, além de uma grande quantia de dinheiro em espécie, 02 duas facas e pequena balança de precisão. Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, uma vez que os elementos de prova apresentados nos autos demonstram que a paciente é contumaz na prática criminosa, havendo condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e desacato, demonstrando que o presente não se trata de fato isolado. Dessa forma, a liberdade da paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe a imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela sua evidenciada periculosidade. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PACIENTE COM VISÃO MONOCULAR. COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública. 2. Configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente possuir contra si condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, assim como ter sido preso em flagrante anteriormente por, em tese, ter praticado tráfico de drogas, passando pelo NAC. 3. Independentemente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação, tanto para a prevenção como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em outros países. 4. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo coronavírus, por si só, não gera o direito de o reeducando cumprir a sua pena de maneira mais branda. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA”. (Acórdão 1342497, 07112508520218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. 1 - A gravidade concreta do crime - armazenar grande quantidade de droga (665 comprimidos de rohynol e 170,61g de maconha), além de balança de precisão e quantia em dinheiro - R$ 5.750,00 - e a reiteração delitiva (condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo) justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 3 - Ordem denegada”. (Acórdão 1317337, 07032595820218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar da paciente. Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, ainda, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021 18:37:16. ROBSON BARBOSA Desembargador